Tribunal: TJDFT
Processo: 0735257-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735257-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON DA COSTA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDERSON DA COSTA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, Dra. Bianca Fernandes Pieratti, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face do BANCO BMG S.A. indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência formulada para que o banco réu suspenda as cobranças relacionadas ao contrato de cartão de crédito consignado objeto da lide. Em suas razões recursais (ID 63219838), o autor agravante afirma que a probabilidade do direito resta amplamente demonstrada, “tendo em vista a evidente falha na prestação de informações claras e precisas pelo Agravado, o que induziu o Agravante em erro, caracterizando vício de consentimento nos termos do artigo 171, inciso II, do Código Civil. O Agravante acreditava estar contratando um empréstimo consignado, mas foi surpreendido com a imposição de um contrato de cartão de crédito consignado, modalidade que é sabidamente complexa e que possui termos significativamente diferentes, sendo essencial que todas as suas condições sejam claramente explicadas ao consumidor no momento da contratação”. Quanto ao perigo de dano, aduz que “Os descontos realizados na folha de pagamento do Agravante atingem diretamente verba de natureza alimentar, a qual é essencial para a sua subsistência e de sua família. O caráter alimentar dessas verbas impõe proteção jurídica especial, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência e pela legislação brasileira”. Nessa conjuntura, roga pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para suspender os descontos atinentes ao contrato de cartão de crédito consignado celebrado junto ao banco réu. Preparo dispensado, por força da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A agravante insiste na tutela de urgência formulada na inicial, indeferida pelo d. Juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Postula o autor suspensão “in limine litis” das parcelas do contrato de cartão de crédito celebrado com a parte adversa sob o argumento de que teria sido induzido a contratar modalidade de empréstimo diversa da que pretendia, suportando supostos prejuízos. Considerando, contudo, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não se verifica, outrossim, a percepção de necessidade da tutela de urgência ante o tempo transcorrido desde a celebração do contrato em que se escuda a pretensão “sub judice”, que remonta a maio de 2016, motivo pelo qual, à míngua dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a antecipação de tutela postulada.” Com efeito, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis à concessão da medida liminar vindicada. Na fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pelo autor agravante não é apta a evidenciar, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, o direito vindicado em face do banco agravado, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerário, o precoce deferimento in limine litis da medida antecipatória antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. Nessas circunstâncias, a solução da controvérsia dos autos não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne ao alegado erro na contratação do cartão de crédito consignado junto ao banco agravado. Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIOS ALEGADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Os fundamentos apresentados pela agravante não estão amparados em prova idônea, não se podendo afirmar, neste momento processual, que ela teria sido induzida a erro, conforme afirmado nas razões do recurso, notadamente levando-se em consideração a necessidade de dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Assim, não há evidência de probabilidade do direito da autora. 3. Não se mostra presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o contrato firmado entre as partes foi firmado em 11/02/2016, tendo início aos descontos em sua aposentadoria, sendo que somente em novembro de 2023 esta ingressou com a presente ação. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1845162, 07500510220238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. DIREITO À INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A previsão legal da possibilidade de desconto em folha de pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito, mediante utilização da reserva de margem consignável, está disposta na Lei no 13.172/2015. 2. No caso dos autos, o autor não nega ter celebrado o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), mas tão somente afirma ausência de informação quanto aos termos do contrato e pleiteia a declaração de quitação do débito, em razão do elevado montante já pago. 3. O teor do instrumento contratual é subsídio imprescindível para fins de averiguar se as informações nele contidas são claras e ostensivas, ou se, ao contrário, estão repletas de ambiguidade, confundindo e dificultando a vontade do agente, impedindo-lhe de tomar uma decisão consciente. 4. Nessa conjuntura, carece a demanda de maior dilação probatória, haja vista que, ante a existência de relação jurídica estabelecida entre as partes, não se mostra possível, neste momento, constatar eventual abusividade por parte do banco em suas cobranças. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1832307, 07511024820238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no PJe: 27/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao risco de dano, o tempo transcorrido desde a pactuação do contrato objeto da lide (maio/2016) até o ajuizamento da ação de conhecimento (julho/2024) revela que o autor agravante possui condições de aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se encontram presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 25 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator